Tribunal: CARF
Processo: 10380.729732/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729732/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.593 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02. REQUISITOS.
A saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o
aproveitamento do benefício estão condicionados à apresentação de
declarações pelos adquirentes, esclarecendo que atendem a todos os requisitos
estabelecidos na legislação tributária
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. A falta de lançamento do valor do Imposto
sobre Produtos Industrializados na respectiva nota fiscal sujeita o contribuinte à
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729732/2016-87
Fl. 13381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafeta Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração das fls. 2/366, lavrado pela fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE) para formalizar a exigência
do Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e multa de
ofício no percentual de 75%, inclusive exigida isoladamente sobre o imposto não
lançado com cobertura de créditos, perfazendo o crédito tributário o montante de R$
9.965.901,21 à data da autuação.
A infração está assim descrita na peça fiscal:
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE
PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - INOBSERVÂNCIA DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI Falta de lançamento de
imposto por ter o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
promovido a saída de produto(s) tributado(s), com falta, insuficiência de
lançamento de imposto, por erro de alíquota, conforme Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante deste Auto de Infração.
No referido Termo de Verificação Fiscal (fls. 496/497) o Auditor-Fiscal relata:
1 – DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO EFETUADO
O presente lançamento se refere ao Imposto sobre Produtos Industrializados –IPI,
abrangendo o período de janeiro/2011 a dezembro/2012.
No período do lançamento a empresa atuou no ramo industrial, na fabricação de
calçados, CNAE 1531-9/01, cujos produtos são enquadrados no capítulo 64 da Tabela
de Incidência do IPI – TIPI.
O presente lançamento foi efetuado diante da constatação da existência de saldo
devedor de IPI após a reconstituição da Escrita dos Registros Fiscais, decorrente da
saída de produtos sem o devido destaque do IPI em notas fiscais de saídas emitida pelo
contribuinte.
2 – EVIDENCIAÇÃO DA INFRAÇÃO RELACIONADA NO AUTO DE
INFRAÇÃO IPI NÃO LANÇADO A empresa foi intimada a apresentar documentação,
conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal e cientificada de que os auditores
efetuariam consulta à base de dados do SPED.
Constatamos que o contribuinte deu saída a produtos de seu estabelecimento sem
destaque do IPI e sem fazer constar nas respectivas notas fiscais o dispositivo legal
concessivo desse benefício fiscal.
Encaminhamos Termo de Constatação relacionando todas as notas fiscais que se
encontram nessa situação. Foi concedido um prazo de 10 (dez) dias para que a empresa
apresentasse os esclarecimentos que julgasse pertinentes.
Fl. 13382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

Em resposta ao Termo de Constatação a empresa incluiu uma coluna “Esclarecimentos
pertinentes”, na mesma planilha que foi entregue em arquivo digital, informando os
motivos que a fizeram dar saída de mercadorias sem o devido destaque do IPI nas notas
fiscais e declaração de suspensão de IPI para os anos de 2011 e 2012, conforme art. 29
da Lei 10.637/02.
O contribuinte interpretou como se fosse facultativo o cumprimento da legislação
conforme art. 415, inc. III do Decreto 7.212/2010, in verbis:
Art. 415. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, da nota fiscal
constará, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
III - “Saído com Suspensão do IPI”, nos casos de suspensão do tributo, declarado, do
mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar concessivo;
(...)
2 – CONCLUSÃO Constatado os fatos acima descritos, reconstituímos a escrita do
Registro de Apuração do IPI de janeiro/2011 a dezembro/2012 com base no IPI não
lançado decorrente dos fatos acima narrados, lançamos os saldos devedores de IPI com
a respectiva multa de ofício.
A planilha de reconstituição da escrita fiscal do contribuinte consta das
fls.
484/494. O enquadramento legal da infração consta da fl. 366 e o da
multa de ofício e dos juros de mora, no respectivo demonstrativo das fls.
482/483.
Cientificado pessoalmente em 15/12/2016, conforme Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal das fls. 13291/13292, o interessado
apresentou, em 11/01/2017 (fls.13332), as razões de sua discordância no documento das
fls. 13298/13315, firmado por seu procurador credenciado nos autos, nos seguintes
termos:
II- DA COMPREENSÃO DO LANÇAMENTO COMO VÁLIDO APENAS
QUANTO AO ERRO FORMAL A "DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO
LEGAL"
refere-se
à
várias
situações
como
"INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI"
ou "erro de alíquota".
Entretanto, no Termo de Verificação Fiscal não há qualquer remissão à essas
situações relativas à classificação fiscal e alíquota.
Nesse sentido, o AI é carente de, nesses aspectos de "classificação fiscal" e
"alíquota", de "descrição do fato", nos termos do art. 10, III do D. 70.235/72.
De forma que as matérias postas que não sejam ligadas apenas ao
descumprimento da formalidade prevista no art. 415, III do D. 7.212/2010.
(...)
Ademais, cabe ao fisco a prova dos fatos constitutivos do lançamento, não se
podendo dizer de uma inversão quanto esse encargo. Não pode o fisco elaborar
um lançamento tributário somente por indício (sem denominar que tipo de
documento fiscal ou registros contábeis considerado como tal pela legislação),
e impor ao contribuinte que prove o contrário.
Até porque, à fase litigiosa, a entidade que aplica a multa e exerce o Poder de
Polícia também está sujeita ao ônus da prova (...)
Se há liberdade para julgar, é porque o julgador deve avaliar as provas
produzidas tanto na autuação, como pela defesa. A inversão do ônus da prova,
ademais, é vedada (...)
Fl. 13383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

III - DA VERDADE REAL Há explicação suficiente do que as operações de
saída ocorreram com suspensão do imposto, e que apenas não houve o
cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 415, III do Decreto
7.210/2010.
O mero erro formal no preenchimento não é suficiente para desqualificar a
suspensão do IPI pois tem-se por necessário privilegiar a verdade material.
(...)
Sobre o tema, em circunstância semelhante, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais acordou no sentido de que, uma vez atendido aos requisitos
materiais para o gozo de benefício fiscal decorrente do Lucro da Exploração, o
mero erro formal no preenchimento da DIPJ não afasta tal direito (...)
Vale ressaltar que ao curso do procedimento o contribuinte foi intimado para
retificar vários dados e inclusive explicar a circunstância da suspensão do IPI
—o que indica que a Fazenda leva em conta a verdade real ao invés da verdade
formal, pois se o contrário fosse, sequer haveria a desconsideração da suspensão.
IV — TESES ALTERNATIVAS QUE IMPLICAM EM RECLASSIFICAÇÃO DA
PENALIDADE IV, "a" - Sobre a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, art. 592 Decreto 7.212/2.010 Nesses casos, caso a tese acima não
seja aceita, em caráter de argumento subsequente e sem renúncia do anterior, que o fato
de descumprimento de obrigações acessórias deve ser reconhecido de forma autônoma,
à rigor do art.
592 do D. 7.212/2010:
(...)
IV, "b" - Sobre a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória,
art. 597 Decreto 7.212/2.010 (...)
IV, "c" - Sobre a cobrança apenas de imposto Nesses casos, caso as duas teses acima
não sejam aceitas, e argumentando sem renúncia a cada uma delas, é caso de aplicação
da regra que determina a aplicação apenas da multa de 75% do valor do tributo:
(...)
V - DA INEFICÁCIA DA RE-ESCRITA DA APURAÇÃO FISCAL Seja por qualquer
das teses acima, inclusive quanto as alternativas sobre aplicação apenas de multa, o fato
nuclear é de que a persiste a temática da suspensão do IPI, inclusive reconhecida como
válida no auto de infração.
Nesse sentido, é efeito reflexo de qualquer julgamento que analise as perspectivas
postas, o não acolhimento da substituição da escrita fiscal originária, pela posta no auto
de infração como "Reconstituição da Escrita Fiscal". Afinal, se vitoriosa a tese, o IPI
não será devido, e por consequência, a tal reconstituição não será necessária.
A impugnação implica na suspensão de exigibilidade das pretensões do órgão tributante,
em caráter integral, abrangendo também a "Reconstituição da Escrita Fiscal".
(...)
DO EXPOSTO, REQUER:
a) o recebimento da Impugnação, na forma do art. 16 do Dec. 70.235/72, abrangendo a
cobrança do crédito tributário e a reflexiva reconstituição da escrita fiscal;
b) o reconhecimento da nulidade de imposição tributária quanto a motivos diversos do
descumprimento da obrigação acessória do art 415, III do Decreto 7.212/2.010;
c) a improcedência do AI em razão do reconhecimento de que o erro formal não implica
em infração;
Fl. 13384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

d) alternativamente, a reclassificação da penalidade para uma das opções postas no item
IV desta defesa.
(os destaques são do original)

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado o pleito conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período
de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 ALEGAÇÃO DE SAÍDA DE
PRODUTOS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DA
INDICAÇÃO
NA
NOTA
FISCAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITO.
Na nota fiscal, no caso de produtos saídos do estabelecimento com
suspensão do imposto, deve constar obrigatoriamente a expressão “Saído
com suspensão do IPI” com a indicação do dispositivo legal ou
regulamentar concessivo. Somente será permitida a saída de produtos
com suspensão do imposto quando observadas as normas regulamentares
e quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais,
fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que omite
indicações exigidas no regulamento.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES
ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. A falta de lançamento do valor do
Imposto sobre Produtos Industrializados na respectiva nota fiscal sujeita
o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do
valor do imposto que deixou de ser lançado.
Inconformada a contribuinte pede reforma alegando em síntese
a) Aplicabilidade da verdade material;
b) Suspensão do IPI em razão da circulação entre filiais;
c) Não houve por parte dessa Recorrente qualquer menção acerca da
possibilidade, ou não, de aplicação da penalidade de multa;
d) Em acórdão não foi justificada a inadequação das multas previstas nos artigos
592 e 597, ambos do decreto 7.212/10
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 13385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Não assiste razão a contribuinte.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal, conquanto admita
flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a
inversão do ônus probatório
Diante dos argumentos aduzidos pela contribuinte, adoto como fundamento o voto
proferido pela DRJ:

A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre dizer que o Auto de Infração descreve a infração, na fl. 3, como
tendo o estabelecimento dado saída a produtos tributados com falta ou insuficiência de
lançamento do imposto por erro de alíquota, e remete ao Termo de Verificação Fiscal.
Esse, por sua vez, fundamenta o lançamento na constatação de ter o mesmo
estabelecimento dado saída aos produtos com suspensão do imposto, sem fazer constar
das notas fiscais o dispositivo concessivo.
A par da dissonância entre os dois documentos produzidos pela fiscalização, o
impugnante compreende a autuação quanto à existência de erro formal, ou seja, a
fundamentação explicitada no Termo de Verificação Fiscal. Dela se defende dizendo
que deve prevalecer a verdade material diante das evidências de que as operações se
deram ao abrigo da suspensão, tendo sido apenas descumprida a obrigação acessória
prevista no artigo 415, inciso III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(RIPI/2010), transcrito no relatório que antecede este voto.
Compulsando os autos verifico que na resposta à intimação, da fl. 6142, o impugnante
menciona como dispositivo concessivo da suspensão o art. 29 da Lei no 10.637, de
2002, e, nos Anexos I e II (fls. 6143/13286), o artigo 43, inciso X do RIPI/2010. Veja-
se o que rezam os dispositivos em tela:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30,
31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a
que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
*** Art.43. Poderão sair com suspensão do imposto:
X- os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
Veja-se outros dispositivos do RIPI/2010, no sentido de elucidar a questão:
CAPÍTULO II DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO Seção I Das Disposições Preliminares
Art.40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão
do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as medidas de controle
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art.41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa.
Fl. 13386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

Art.42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse (Lei no
4.502, de 1964, art. 9o, § 1o,eLei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
(sublinhei)
*** Seção II Dos Documentos Fiscais Subseção I Das Disposições Preliminares
Inidoneidade dos Documentos Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos
fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art.
427, o documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III- esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV-não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
(g. n.)
Extraio dos dispositivos antes transcritos que: i) na nota fiscal, no caso de produtos
saídos do estabelecimento com suspensão do imposto, deve constar obrigatoriamente
a expressão “Saído com suspensão do IPI” com a indicação do dispositivo legal ou
regulamentar concessivo; ii) somente será permitida a saída de produtos com suspensão
do imposto quando observadas as normas regulamentares; iii) quando não forem
satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á
imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse; e iv) é considerado
inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco o documento
que omite indicações exigidas no regulamento.
Aplicando-se ao caso concreto, em que não há discordância do impugnante quanto à
omissão da indicação na nota fiscal de que os produtos saíram do estabelecimento com
suspensão do IPI e qual o dispositivo concessivo, o disposto no RIPI/2010, temos como
correto o lançamento.
No que tange a aplicação alternativa de penalidades, não há espaço para tal
discricionariedade a assistir a autoridade administrativa, cuja atividade é plenamente
vinculada à luz do artigo 142 do Código Tributário Nacional, verbis:
CAPÍTULO II Constituição de Crédito Tributário SEÇÃO I Lançamento Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A penalidade para a falta de lançamento do IPI na nota fiscal é a prevista no artigo 80 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo artigo 13 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do
valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
Assim também correta a multa de ofício aplicada, pelo que deve manter-se hígida a
exigência.

Ainda nesse sentido, já se manifestou esse CARF:

Fl. 13387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.593 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729732/2016-87

Numero do processo:13603.722541/2011-14 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 22 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Tue Nov 12 00:00:00
BRT
2019
Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009 IPI.
SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02. REQUISITOS. A saída de produtos do
estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o aproveitamento do benefício estão
condicionados à apresentação de declarações pelos adquirentes, esclarecendo que
atendem a todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária. Recurso Voluntário
Negado.
Numero da decisão:3402-007.040 Nome do relator:MAYSA DE SA PITTONDO
DELIGNE

Deste modo, resta caracterizado nos autos os fundamentos legais e o motivos de
negar o pleito da contribuinte
Ao contrário que a contribuinte ventila em seu recurso voluntário, a decisão
proferida no julgado está lastreado de fundamentos e argumentos.

Diante do exposto, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 13388
DF CARF MF
Documento nato-digital